Tribunal: TJMT
Processo: 0009174-41.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009174-41.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEBER ROBERTO VIEIRA - CPF: 689.668.301-53 (APELANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), VILNEY DE SOUSA BRITO - CPF: 793.922.961-34 (APELANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMADEU GOMES DA SILVA - CPF: 667.932.031-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.278.431-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), AMADEU GOMES DA SILVA - CPF: 667.932.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA. DOIS FATOS. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS
.
PRELIMINAR.
1.
PRIMEIRO APELANTE

(KLEBER).
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO.

JUÍZO OFICIANTE QUE EXTERNOU O SEU CONVENCIMENTO DE FORMA SUCINTA E ADEQUADA.
MÉRITO.
2.
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES

(KLEBER E VILNEY
)
.

PLEITO EM COMUM.

FATO 2:
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA NO CRIME DE TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA.
PLEITO ALTERNATIVO DO RÉU KLEBER:
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 158, §1º DO CP PARA O CRIME DO ART. 345 DO CP
.

PARCIAL VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA (CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES) COMPROVADAS, ENTRETANTO EVIDENCIADO O COMETIMENTO DO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.

PALAVRAS DA VÍTIMA E RÉUS EM SINTONIA COM A ADEQUAÇÃO TÍPICA DO ART. 345, CP. TIPICIDADE DO DELITO DO ART. 345 DO CP.

DENÚNCIA QUE RELATA JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS PARA SATISFAZER PRETENSÃO LEGÍTIMA, EMBORA, ILEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO (KLEBER E VILNEY). SIMILITUDE FÁTICA VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. EXTENSÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O RÉU VILNEY QUANTO AOS FATOS 1 E 2.
3.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
3.1.

(FATO 1). RÉU KLEBER.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 158, §1º DO CP PARA O CRIME DO ART. 345 DO CP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA PELO OFENDIDO.
PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES DO DIREITO DE QUEIXA DO OFENDIDO, EXTRAPOLADO. CONTAGEM QUE SE INICIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO CRIME PELO OFENDIDO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. ART. 103 C/C ART. 107, INC. IV DO CP.
3.2
.
(FATO 2). RÉUS KLEBER E VILNEY.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA
IN ABSTRACTO

DO

CRIME PREVISTO NO ART. 345 DO CP.
LAPSO DE 3 ANOS TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE KLEBER E VILNEY DO CRIME DO ART. 345 DO CP.
4.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA

PRETENDIDA A MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR POR

KLEBER. DECOTE DA MAJORANTE DO §1º, DO ART. 158 DO CP POR

VILNEY.
JULGAMENTO DOS PEDIDOS PREJUDICADOS EM FACE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMBOS OS APELANTES.
5.

RECURSO DE KLEBER DESPROVIDO
QUANTO À ABSOLVIÇÃO E
PREJUDICADO
RELATIVAMENTE À DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO DE VILNEY

PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR
O CRIME DE EXTORSÃO PARA EXERCICIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DECISÃO EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL E COM
PROVIDÊNCIAS
EX OFFÍCIO.

1.

Somente quando não motivada, é nula a sentença, de modo que a fundamentação sucinta não a invalida. Rejeição da preliminar.

2.

Necessária a desclassificação do delito descrito no art. 158, §1º do CP, para ambos os apelantes, reconhecendo-se que a conduta se subsumi ao tipo penal do Exercício Arbitrário das próprias razões, ou seja, a pretensão legítima do réu a ser satisfeita consistente em reaver valores de dívidas contraídas pela vítima com um dos réus (Vilney). Sendo o crime praticado com violência real de que resultou lesão corporal (Fato 2 – Vilney e Kleber), impõe-se a aplicação da pena correspondente à ela, conforme preceitua o art. 345 do CP. Ademais, quanto ao Fato 1 (Vilney) aplica-se, de ofício, a desclassificação operada quanto ao Fato 2 (pleito alternativo de Kleber), por zelo ao art. 580 do CPP.

3.1
.
Deve ser declarada extinta a punibilidade do crime para o qual foi desclassificada a conduta de tentativa de extorsão majorada, para o de exercício arbitrário das próprias razões, diante da

d
ecadência do direito de queixa pelo ofendido (Fato 1 –Vilney), consoante os termos do art. 103 c/c 107, inciso IV, do Código Penal, ainda que de ofício, quando transcorrer o prazo de seis meses a
contar do conhecimento da autoria pelo ofendido

até a comunicação à autoridade policial.

3.2.

Havendo quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões o transcurso de mais de 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas hábeis a suspender o fluxo do prazo prescricional, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstrato
do crime previsto no art. 345 do CP (Fato 2 – Kleber e Vilney)
,
com fulcro no art. 109, VI, do CP, de ofício.

4
. Operada a desclassificação do delito de Tentativa de Extorsão Qualificada, para o crime de
Exercício Arbitrário das Próprias Razões, restam prejudicadas as teses defensivas quanto à dosimetria da pena do crime desclassificado - art. 158, §1º do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vilney de Sousa Brito
foi condenado pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, porque praticou o crime de
Tentativa de

Extorsão Qualificada Mediante Sequestro
(art. 158, §1º do CP) em concurso material de crimes (art. 69 do CP), à pena de
6 anos
,
6 meses
e
20 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
16 dias-multa
, enquanto
Kleber Roberto Vieira
foi condenado pela prática de
Tentativa de

Extorsão Qualificada Mediante Sequestro
(art. 158, §1º do CP), à pena de
3 anos
,
6 meses
e
20 dias
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
8 dias-multa.

Já o denunciado
Amadeu Gomes da Silva
foi
absolvido
pela suposta prática do delito de Tentativa de Extorsão Qualificada Mediante Sequestro

(art. 158, §1º do CP)

(ID 174732471).

Da sentença condenatória,
Vilney
opôs
Embargos de Declaração
(ID 174732479), visando o saneamento de suposto vício de contradição no título atacado, os quais não foram acolhidos pelo d. Magistrado (ID 174732481).

Em
razões de apelação
de

ID 177465155,
Kleber Roberto Vieira,
primeiro apelante,
preliminarmente,
visa a
cassação da sentença
condenatória por
ausência de fundamentação
, porquanto baseada apenas na fase inquisitorial.

No
mérito
, requer a
absolvição,
seja porque
não
foi produzida
prova
suficiente na
fase judicial,
seja porque a sua
conduta
seria
atípica,
ou ainda
,
a
desclassificação
do delito de Tentativa de Extorsão Majorada, para o delito de Exercício Arbitrário das Próprias Razões (art. 345 do CP) – Fato 2, ou, para o crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) e por fim, pretende a
readequação da 1ª fase da dosimetria

da pena
, vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativadas mediante fundamentação inválida (ID 177465155).

Em
razões
recursais de ID 178029684
, Vilney de Sousa Brito,
segundo apelante, requer a
absolvição
do delito de Tentativa de Extorsão Majorada – Fato 2, invocando o axioma
in dubio pro reo
e,

o
afastamento da qualificadora
descrita no
§1º,
do art. 158 do CP (quanto ao
Fato 1
) (ID 178029684).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
provimento parcial
do recurso interposto por
Kleber,
com extensão dos efeitos à
Vilney
, a fim de
desclassificar
o delito para àquele descrito no art. 345 do CP (ID 180895160).

A ilustrada
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do pleito subsidiário do primeiro apelante (
Kleber
), para
desclassificar
o delito de Tentativa de Extorsão Majorada para o crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões, cumulado com Lesão Corporal Leve, deixando de se manifestar sobre o pedido de cassação da sentença por ausência de fundamentação, e opinou pelo
desprovimento
do recurso do segundo apelante
Vilney
(ID 187334704),
conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO MAJORADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA
(sic)
. PROVAS AMEALHADAS DÍVIDA ENTRE A VÍTIMA E O APELANTE VILNEY DE SOUSA BRITO, QUE BUSCOU, EMPREGO DO MEIO ARBITRÁRIO SATISFAZER PRETENSÃO QUE ACREDITAVA SER LEGÍTIMA, O QUE OCASIONOU LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA, SITUAÇÃO QUE CLAMA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, CUMULADO COM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE.
PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

PRIMEIRO APELANTE
–
KLEBER ROBERTO VIEIRA

Preliminarmente,
a defesa pretende a
cassação do pronunciamento judicial
por entender que ausente
fundamentação
, pois baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Argumenta, também, que houve violação ao art. 315, §2º, inc. II do CPP,
in verbis:

Art. 315 do CPP: “A d
ecisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada
.

(...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;”.

Alega, também, que houve violação à Constituição Federal, ressaltando ao final, possíveis “
equívocos
” e “
conclusões desvinculadas dos autos”
.

Entretanto,
vejo que a d. Magistrada teceu o raciocínio de seu convencimento para a condenação, consonante se vê no ID 174732471, de forma clara e objetiva, discorrendo ao longo da decisão sobre as palavras da vítima e apelantes nas duas fases da persecução penal.

Ademais, consabido que, mesmo o Juiz apresentado decisão concisa, se mostrar por outro lado, os fundamentos na sentença, que levaram à conclusão da condenação, como na hipótese, idônea para embasar a condenação lançada em desfavor do apelante.

É cediço que a sentença deve indicar os motivos de fato e de direito em que se funda, todavia, não se faz necessário analisar
exaustivamente
todas as teses, sendo satisfatório que se faça a valoração do conjunto probatório e a fundamentação objetiva acerca dos argumentos levantados pelas partes.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão das teses defensivas. Precedentes do STJ e do TJMT”. (N.U 1002710-60.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Não fosse suficiente, nota-se que, entendendo haver omissão na sentença condenatória, a defesa deixou de opor embargos de declaração para sanar o alegado vício, de modo que, se encontra preclusa a matéria.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado deste e. Tribunal:

“(...) Eventual omissão da sentença deve ser impugnada por meio da oposição de embargos de declaração, sob pena de preclusão da matéria. (...)” (N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Acresça-se por fim, que a declaração anexada ao feito, assinada em 05.01.2018 (ID
174728426)
pela vítima
Nilton,
aduzindo que os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência não seriam verdadeiros, que estava arrependido e teria realizado falsa comunicação de crime, em nada altera a existência de conduta ilícita perpetrada pelos réus, visto que se trata de uma simples declaração da vítima apresentada nos autos, pela defesa de
Kleber,
cujo teor não tem o condão de, por si só, afastar as provas produzidas pelo
Parquet.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que no ano de 2009,
Vilney de Sousa Brito,
com o intuito de obter vantagem econômica, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima
Nilton José da Silva Junior
(
Fato 1
).

Narra-se, ainda, que em 28.03.2011, às 14h30min,
Vilney
,
Kleber Roberto Vieira
e
Amadeu Gomes da Silva,
com o intuito de obterem vantagem econômica, conduziram a vítima
Nilton José da Silva Junior
para um local ermo e a constrangeram mediante violência física (socos, chutes e sufocamento com saco plástico) e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo até as 18h (
Fato 2
).

Diante desse cenário,
Vilney de Sousa Brito
foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 158, §§ 1º e 3º do CP, c/c art. 158,
caput,
c/c art. 71 do CP, enquanto
Kleber Roberto Vieira
e
Amadeu Gomes da Silva
foram denunciados pela autoria do delito descrito no art. 158, §§ 1º e 3º do CP.

Após regular trâmite processual,
Vilney
foi condenado pelo Juízo singular, pela prática do crime de Tentativa de Extorsão Qualificada Mediante Sequestro

(art. 158, §1º do CP) em concurso material de crimes (art. 69 do CP), à pena de 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão

em regime semiaberto e ao pagamento de 16 dias-multa, enquanto
Kleber
foi condenado pela prática de Tentativa de Extorsão Qualificada Mediante Sequestro (art. 158, §1º do CP), à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 8 dias-multa.

Amadeu
foi
absolvido
pela suposta prática do delito de Tentativa de Extorsão Qualificada Mediante Sequestro

(art. 158, §1º do CP).

Irresginados com a sentença condenatória,
Kleber
e
Vilney
interpuseram o presente recurso de apelação criminal.

É o relato do necessário.

2.

DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa do primeiro apelante -
Kleber

Roberto Vieira
- pretende a
absolvição,
seja porque
não
foi produzida
prova
suficiente
fase judicial
ou seja porque a sua
conduta
seria
atípica,
mas, se vencido em tais teses, almeja ver a
desclassificação
do delito, para o crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões (art. 345 do CP), ou, para o crime de
Ameaça
(art. 147 do CP).

Ao final, pretende a
readequação da 1ª fase da dosimetria

da pena
, vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativadas mediante fundamentação inválida (ID 177465155).

Já a defesa técnica do segundo apelante –
Vilney de Sousa Brito
-

requer a
absolvição
do delito de Tentativa de Extorsão Majorada relativa ao
Fato 2,
invocando o axioma
in dubio pro reo
e, por fim,

o
afastamento da qualificadora
descrita no
§1º,
do art. 158 do CP, quanto ao
Fato 1
(ID 178029684).

Passo à análise dos pedidos.

A
materialidade delitiva
resta comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID
174728420 – Págs. 1/5); Relatório Policial (ID 174728420 - Pág. 72/75); Relatório de Ordem de Serviço (ID 174728420 - Págs. 143/144); Relatório Final (ID 174728421 - Pág. 27/35); Laudos Periciais (ID 174728420 - Págs. 130/136 e Págs. 139/142).

Tais documentos revelam, em linhas gerais, que a vítima
Nilton José da Silva Junior,
no ano de 2009, firmou com o réu
Vilney de Souza Brito,
seu amigo de longa data, intermediação da venda de dois veículos de
Vilney.

No entanto, como a vítima se apropriou dos valores doe veículos, que foram vendidos, o apelante
Vilney
deu início a várias cobranças à vítima, para que lhe repassasse os valores dos veículos vendidos, totalizando R$ 35.000,00 (
Fato 1
).

Na tarde de 28.03.2011,
Vilney
,
Kleber Roberto Vieira
e
Amadeu Gomes da Silva
,

após telefonarem para a vítima ir até o Loteamento da Caixa Econômica, situado no Bairro Altos da Glória, local ermo da cidade, e a constrangeram mediante violência física (socos, chutes e sufocamento com saco plástico) e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo até as 18h (
Fato 2
).

A vítima
,
na fase policial, declarou que conhecia o segundo apelante
Vilney
há doze anos, que possuía à época uma oficina de veículos e que
Vilney
“
lhe propôs trocar um pálio “velho” que na época valia quatro mil reais pelo veículo do declarante sendo também um Pálio financiado restando ainda oito mil reais para quitar, sendo que o veículo estava em nome de terceiros
”.

A partir de então, começaram as cobranças para que a vítima “
resolvesse o problema
”, já que o
Vilney
estava com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que a vítima, lhe desse um carro novo, além das ameaças proferidas por
Vilney
contra a família da vítima. Logo depois, o veículo financiado foi localizado pelo oficial de justiça do Estado para devolver o veículo para a financiadora.

A vítima fechou a sua oficina mecânica de veículos em virtude das cobranças realizadas por
Vilney
, visto que o obrigada a lhe dar dinheiro, porém, não tinha como comprovar os valores que repassou para ele.

Sobre o ocorrido na tarde de 28.03.2021, a vítima afirmou que recebeu um telefonema do primeiro apelante,
Kleber
, quando passou o telefone para
Vilney
que lhe pediu para que fosse até um loteamento situado no Bairro Altos da Glória, para “consertar” seu veículo estava apresentando avarias.

Ao chegar no local indicado, a vítima foi rendida por
Kleber, Vilney
e
Amadeu

que o levaram para uma região de mata, amarraram suas mãos para trás, o agrediram fisicamente, com chutes e socos, o sufocaram, disseram que o mataria, ressaltando que,
Kleber
estava um uma arma de fogo e
Amadeu
com uma faca, que inclusive, o ameaçou com a faca em seu pescoço, enquanto
Kleber
desferiu de três a quatro disparos de arma de fogo próximo da vítima.

Expôs, ainda, que exigiram que a vítima entregasse seu veículo que estava em sua casa, ao passo que a vítima lhes afirmou que entregaria, momento que foi liberto pela dupla, aproximadamente as 18h e por fim que
Vilney
pegou R$ 80,00 que estava na carteira da vítima.

Na fase judicial, embora a vítima tenha negado que o apelante
Vilney
iria espancar a sua família, confirmou que o apelante o ameaçava no ano de 2009 dizendo que o espancaria, em razão do valor do veículo.

Com relação ao segundo fato, em 2011, a vítima confirmou suas palavras na íntegra, rememorando que o apelante
Vilney
estava lhe cobrando um valor sobre o veículo que eles teriam trocado e que, de fato, foi espancado por
Vilney,

Kleber
e uma terceira pessoa (que seria
Amadeu
) que amarram seus braços e que bateram nele com pedaço de madeira (ID 174733653).

O apelante
Vilney,
na fase policial, confirmou que conhecia a vítima há muitos anos e que “
entregou dois veículos
” à vítima, sendo um
Pálio,
cor preta, ano 2001/2002, avaliado em R$ 20.000,00 e outro veículo
Pálio
, cor azul, ano 1998/1999, avaliado em R$ 18.000,00, que a vítima vendeu, porém, não repassou os valores da venda para o apelante.

A vítima ainda teria outra dívida de empréstimo, dívidas estas que totalizam R$ 35.000,00 e que além disso, a vítima também teria uma dívida com o irmão do apelante, mas negou ter agredido a vítima (ID 174728420 – Pág. 30/36).

Em juízo, o segundo apelante,
Vilney de Sousa Brito
, confirmou seu depoimento prestado na fase policial, asseverando, em suas palavras que cobrou a dívida da vítima (Fato 1) e, com relação ao Fato 2, em momento algum
“encostou a mão na vítima
” e, que tampouco, o ameaçou (ID 174733653).

O primeiro apelante,

Kleber Roberto Vieira
,
na fase policial, disse que ligou para a vítima e passou o telefone para o apelante
Vilney,
mas não ouviu a conversa entre os dois, e que no mesmo dia, por volta de 13h30min, a vítima “
apareceu no local onde o interrogado e Vinley trabalham, seno que Vilney começou a conversar com Nilton (vítima) em relação a uma dívida que Nilton tem com Vilney, ocasião que Nilton disse que tinha carro o qual estava numa oficina e que passaria tal veículo ao Vilney e quitaram a dívida
”, mas negou ter agredido a vítima (ID 174728420 – Págs. 21/25).

Em juízo,

Kleber
confirmou suas palavras, asseverando que houve uma discussão entre vítima e apelante sobre “o carro”, mas não houve agressão física (ID 174733653).

Já
Amadeu
, que foi absolvido, declarou na fase administrativa que sequer soube o motivo pelo qual foi citado, já que não participou dos fatos narrados na denúncia (ID 174728421 – Págs. 10/12).

Marcus Vinícius da Silva e Souza,
na fase policial, nada esclareceu sobre os fatos, aduzindo apenas que, embora conhecesse os envolvidos
Kleber,

Vinley
e o denunciado
Amadeu
não presenciou o noticiado no feito (ID 174728421 – Pág. 15/126).

Feitas essas considerações e após acurada análise dos autos, embora
não
seja caso de acolher os pedidos absolutórios dos apelantes
, tendo em vista a existência de materialidade e autoria delitiva
, porquanto
comprovado de forma inequívoca a prática de crime perpetrado por ambos os apelantes
, motivo pelo qual
incabível a absolvição
, seja por
ausência de prova
ou
atipicidade de conduta
, diante da narrativa da vítima e dos apelantes
Kleber
e
Vilney
nas duas fases do processo, pelo que noto,
o pedido de desclassificação
do primeiro apelante
Kleber,
deve ser
acolhido
.

Explico.

Extrai-se do depoimento da própria vítima, que as ações do
segundo
apelante Vilney
(
Fatos 1 e 2
) e do
primeiro apelante Kleber
(
Fato 2
),

não estava envolta com o
animus furandi
,
mas sim, de
satisfazer pretensão subjetivamente legítima
, que seria a
restituição do valor da dívida entre a vítima e o segundo apelante
Vilney,

dolo este
configurador do crime previsto no
art. 345 do CP
, e não do crime de Tentativa de Extorsão Majorada.

A propósito, veja-se a descrição do tipo penal do art. 345 do CP:

“Art. 345 –
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa”.

Anoto que o Exercício Arbitrário das Próprias Razões
(CP, art. 345) pressupõe a
“existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão”
(TJMT, Ap 16299/2015).

Pelo que se extrai da versão sustentada pela vítima, o segundo apelante
Vilney,
objetivou recuperar os valores do acordo comercial (dívida) estabelecida eles
desde o ano de 2009
(
FATO 1
), bem como ocorreram as cobranças no dia
28.03.2011,
quando
Kleber
(primeiro apelante) praticou o crime do art. 345 do CP com o segundo apelante
Vilney
(
FATO 2
), momento em que ocorreram as agressões físicas contra a vítima.

Quanto ao
FATO 2
, delito praticado por
Kleber
e
Vilney
,

a prática do crime encontra respaldo inquestionável acerca das agressões sofridas pela vítima, de acordo com o Laudo Pericial confeccionado em
29.03.2011
(no dia seguinte aos fatos), revelando que a vítima apresentava “
equimoses avermelhadas alongadas, alguns com centro claro, localizadas em região torácica direta e esquerda, esternal, hipocôndrio direito, terço médio da perna direita, escapulares direita e esquerda, dorsal direita e esquerda, deltoidiana direita
” (ID 174728420 – Págs. 141/142).

O cenário posto (
FATOS 1 e 2
), encontra amparo no contexto probatório com o depoimento do segundo apelante
Vilney
, no sentido que o objetivo das cobranças, era o de receber os valores que a vítima lhe devia (e que de fato, se
excedeu
nas cobranças -
Fato 2
), para que não “
ficasse no prejuízo”,
motivo pelo qual é
imperiosa a desclassificação para o crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões quanto aos FATOS 1 e 2
.

Sobre o tema:

“... 1.1. A referida situação, conduz a definição do delito de exercício arbitrário das próprias razões, sendo necessária a desclassificação com a necessária emendatio libelli”.

(N.U 0000059-03.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

“(...) Restando demonstrado que o dolo do agente era de satisfazer pretensão que julgava legítima, em razão de dívida pré-existente, configura-se o delito de exercício arbitrário das próprias razões, e não o de roubo. (TJ-MG - APR: 10382080905161001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: 08/05/2015).

3.1.
Com relação ao
FATO 1
, vejo que
não
ocorreu violência física contra a vítima. Nesse caso, consoante o
parágrafo único
do art. 345 do CP, proceder-se-á a notícia dos fatos por meio de
QUEIXA-CRIME
,
condicionada à representação, portanto. Se é assim, vejo que o prazo para o oferecimento de queixa-crime transcorreu, devendo ser extinta a punibilidade do réu, porque constatada a
DECADÊNCIA.

Sendo assim,

DE OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade
quanto ao
FATO 1
,
em razão da
d
ecadência
do direito de queixa pelo ofendido, nos termos do art. 103 c/c 107, inciso IV, do Código Penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“1. O tipo penal inscrito no art. 158 do CP exige que a vantagem econômica obtida pelo agente seja considerada indevida. 2
. O crime de exercício arbitrário das próprias razões praticado
sem
violência somente se procede mediante queixa. 3. O não-exercício do direito de queixa no prazo de seis meses, a contar do conhecimento da autoria pelo ofendido, enseja a extinção da punibilidade
. 4. Ordem concedida para desclassificar a conduta atribuída aos pacientes para exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, anulando-se a Ação Penal nº 00803001579-9 que teve trâmite na comarca de Barra do São Francisco/ES em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público e, consequentemente, declaro extinta a punibilidade dos pacientes pela decadência do direito de queixa pelo ofendido, nos termos do art. 103 c/c 107, inciso IV, do Código Penal”. (HC n. 135.398/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 28/6/2010).

3.2.
Quanto ao
FATO
2,
vejo que ocorreu

violência, visto que os
apelantes

Kleber
e
Vilney empregaram violência corporal contra a vítima
e, havendo a possibilidade de aplicação da pena correspondente à violência empregada, há a configuração do crime de
Lesão Corporal Simples
(art. 129, do CP), em sintonia com o descrito na denúncia, e em sintonia com parecer ministerial.

Logo, comprovada a materialidade e autoria do delito descrito no art. 129 do CP, com base no art. 383,
caput,
do CPP, uma vez que os apelantes
Kleber Roberto Vieira
e
Vilney de Sousa Brito
se defenderam dos fatos narrados na denúncia,
acolho o pedido do primeiro apelante

Kleber
e
DESCLASSIFICO
o
crime de Tentativa de

Extorsão Qualificada Mediante Sequestro relativo ao
FATO 2
, para os crimes previstos nos
art. 129
e
art. 345
, ambos do Código Penal.

Quanto à ação penal do
crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões
, verifica-se nos autos que os
apelantes
utilizaram de violência real, - Fato 2, conforme comprovado pelo Laudo de Lesão Corporal, tratando-se, pois, de
ação penal pública incondicionada,
sendo o Ministério Público legítimo para propor a ação.

Sobre o tema, assevera
Rogério Greco
assevera:

“A ação penal, como regra, será de iniciativa privada, passando a ser de natureza pública incondicionada se houver o emprego de violência contra a pessoa, vale dizer, a chamada
vis absoluta,
conforme preconiza parágrafo único do art. 345 do Código Penal” (in: Código Penal Comentado. 10 ed. – Niterói/RJ: Impetus, 2016).

Da jurisprudência:

“... PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. SATISFAÇÃO DE PRETENSÃO QUE ENTENDIA SER LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO DE ROUBO. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL LEVE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. 1. Estando demonstrado que o réu objetivava satisfazer pretensão que entendia legítima, e verificada a ausência de dolo de subtração, deve ser desclassificada a conduta de roubo para aquela prevista no art. 345 do CP. 2. Havendo nos autos laudo de exame de corpo de delito que comprova as lesões corporais decorrentes das agressões sofridas pela vítima, deve a condenação por exercício arbitrário das próprias razões ser cumulada com a pena referente à lesão corporal, nos exatos termos do artigo 345 do Código Penal. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (TJ-DF 00015255420198070010 DF 0001525-54.2019.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Desta forma, realizada a
desclassificação
da tipologia do delito contido na sentença, verifico que o tipo penal do art. 345 do CP, que comina
pena máxima de 1 mês de detenção
e, fazendo uma análise conjunta com o disposto no art.
109, inc.
VI,
do CP
,
tenho que ocorreu a
prescrição
.

Assim,
ex officio,

reconheço e aplico a extinção da pretensão punitiva
, com o reconhecimento da prescrição pela
pena em abstrato,
de acordo com o artigo 109, inciso
VI,
do Código Penal.

Da análise dos autos, constato que a denúncia foi recebida em
23.08.2017
(ID 174728421 – Págs. 42/43), a sentença foi publicada em 16.02.2023 (ID 174732472), e o MP foi intimado da sentença em
17.02.2023
(ID 17473248).

Em
20.02.2018
, os autos e o prazo prescricional foram suspensos, conforme ID 174728421 – Págs. 83/84, tendo em vista que
Vilney,
mesmo citado por edital, não compareceu aos autos, ao passo que em
05.03.2018
, retornou-se à contagem do curso prescricional diante da prisão dele (perfazendo o período de
11 dias
que os autos e o prazo prescricional permaneceram suspensos) (ID 174728421 – Págs. 89/92).

No dia
04.06.2018
(ID 174728421 – Págs. 128/129), o Magistrado, mais uma vez, suspendeu o prazo do processo e do prazo prescricional em 04.06.2018, haja vista que citado por edital,
Amadeu
se manteve inerte, decisão que foi derrogada/anulada, em
07.06.2018
(perfazendo o prazo de
3 dias
que os autos e o prazo prescricional permaneceram suspensos) (ID 174728421 – Págs. 130/131).

Considerando as informações descritas nas linhas acima, constato que, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 4 anos, motivo pelo qual declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in abstracto,
referente ao crime previsto no
art. 345 do CP
–
FATO 2
.

Feitas essas digressões, passo às dosimetrias das penas, quanto ao
FATO 2.

CRIME:
LESÃO CORPORAL SIMPLES (CP, ART. DO 129) –

APELANTE
:

KLEBER ROBERTO VIEIRA
–
FATO 2

O preceito secundário da norma violada, comina pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. a serem negativadas, razão porque estabeleço pena-base no mínimo legal de
3 meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes, não sendo possível aplicar a atenuante da confissão espontânea, eis que o réu negou ter agredido a vítima fisicamente, mas as lesões corporais restaram comprovadas pelo Laudo Pericial e pelas palavras da vítima nas duas fases do processo, e também ausentes agravantes, encontro a pena intermediária em
3 meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
3 meses de detenção.

Estabeleço o
REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do
quantum
fixado, nos termos d
o art. 33, § 2º, “a” e “c” do Código Penal.

Da mesma forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e tampouco, a aplicação do artigo 77 do CP por ausência de preenchimento dos requisitos.

DA MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO

Provido o pedido de desclassificação do primeiro apelante –
Kleber -,

ei por bem, estender a providência,

DE OFÍCIO,

ao segundo apelante
–
Vilney
-, em respeito ao art. 580 do CP
(
in verbis:
“
No caso de concurso de agentes
(
Código Penal, art. 25
),
a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”),
tendo em vista a
similitude fática entre os apelantes
, esi que praticaram o crime de Lesão Corporal, como exposto nas linhas acima, em conjunto, em relação ao
FATO 2
, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena em relação ao
segundo apelante.

CRIME:
LESÃO CORPORAL SIMPLES (CP, ART. DO 129) –

APELANTE
:
VILNEY DE SOUSA BRITO
–
FATO 2

O preceito secundário da norma violada, comina pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. a serem negativadas, razão porque estabeleço pena-base no mínimo legal de
3 meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e, não sendo possível aplicar a atenuante da confissão espontânea, embora o réu tenha afirmado que cobrou a vítima, mas negou tê-la agredido fisicamente, mas as lesões restaram comprovadas pelo Laudo Pericial e pelas palavras da vítima nas duas fases do processo, e também, ausentes agravantes, encontro a pena intermediária em
3 meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
3 meses de detenção.

Estabeleço o
REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do
quantum
fixado, nos termos d
o art. 33, § 2º, “a” e “c” do Código Penal.

De igual maneira, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e tampouco, a aplicação do artigo 77 do CP por ausência de preenchimento dos requisitos.

Em conclusão, ressalto que a reprimenda final para os dois réus foi estabelecida de forma idêntica, porque no caso, levou-se em conta, claro, além das peculiaridades das condutas de cada um, o fato de terem contribuído de forma semelhante para o crime descrito no art. 129 do CP, de forma equivalente para que o crime obtivesse o sucesso almejado, restando, assim, observado o princípio da individualização das penas.

4.
Finalmente,
em razão da desclassificação operada
, restam prejudicados os pedidos defensivos quanto ao delito do
art. 158, §1º do CP
, tais quais: 1)
do primeiro apelante
Kleber
(readequação da 1ª fase da dosimetria da pena), 2) e do segundo apelante
Vinley
(afastamento da qualificadora descrita no §1º, do art. 158 do CP, quanto ao
Fato 1).

5. DISPOSITIVO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto pelo
primeiro apelante

KLEBER ROBERTO VIEIRA
,
para
DESCLASSIFICAR
o crime de
Tentativa de

Extorsão Qualificada Mediante Sequestro
(art. 158, §1º do CP), quanto ao
FATO 2,

para o crime de
Exercício Arbitrário das Próprias Razões
(art. 345 do CP) e
Lesão Corporal Simples
(art. 129 do CP) e,
DE OFÍCIO
, reconheço a
prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena
in abstrato
referente ao
crime do art. 345 do CP
,
remanescendo
o crime previsto no
art. 129, do CP
, para o qual estabeleço a pena final de
3 meses
de
detenção
em
regime aberto.

Como providência

DE OFÍCIO
,
quanto aos
FATOS 1 E 2,
reconheço a desclassificação
do crime de
Tentativa de

Extorsão Qualificada Mediante Sequestro
(art. 158, §1º do CP),

para o crime de
Exercício Arbitrário das Próprias Razões
(art. 345 do CP), em observância ao
art. 580 do CPP
,
para o
segundo apelante
VILNEY DE SOUZA BRITO,

da seguinte forma:

-
FATO 1
:
DE OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade,
em razão da
d
ecadência
do direito de queixa pelo ofendido, nos termos do art. 103 c/c 107, inciso IV, do Código Penal.

-
FATO 2:
desclassifico o delito descrito no art. 158, §1º do CP, para o crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões
(art. 345 do CP)
e Lesão Corporal Simples
(art. 129 do CP), com fulcro no art.

345 do CP, e
DE OFÍCIO
, reconheço a
prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena
in abstrato
referente ao
crime do art. 345 do CP
,
remanescendo
o crime previsto no
art. 129, do CP
, para o qual estabeleço a pena final de
3 meses de detenção
em
regime aberto.

Certificado o trânsito e julgado deste recurso, atente-se o Juízo das Execuções penais quanto
à possibilidade da ocorrência da prescrição,
em relação à condenação do art. 129 do CP, para ambos os apelantes.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024